Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-92.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial com base cédula de crédito bancário objeto de renegociação de dívida entre as partes – Embargos julgados procedentes em parte, extinguindo-se a execução em virtude da novação (art. 924, III, do CPC) – Cabimento – A renegociação de dívida entre as partes acarretou a emissão de nova cédula de crédito bancário contendo obrigação completamente

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial com base cédula de crédito bancário objeto de renegociação de dívida entre as partes – Embargos julgados procedentes em parte, extinguindo-se a execução em virtude da novação (art. 924, III, do CPC) – Cabimento – A renegociação de dívida entre as partes acarretou a emissão de nova cédula de crédito bancário contendo obrigação completamente independente dos débitos renegociados, com valores, encargos e prazos de pagamento próprios e disciplina autônoma para a hipótese de inadimplemento, sem previsão de retorno às condições originárias – Intenção de novar inequívoca – Inteligência do art. 360, I c.c. art. 361 do CPC – A consequência jurídica do ajuizamento de execução fundada em contrato objeto de expressa quitação por novação é sua extinção, com base no art. 924, III, NCPC – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001152-
92.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado VAGNER LUIS NAZATTO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31327
APEL. No : 1001152-92.2018.8.26.0533
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
APTE. : BANCO SANTANDER S/A
APDO. : VAGNER LUIZ NAZATTO ME
*Embargos à execução de título extrajudicial com base
cédula de crédito bancário objeto de renegociação de dívida
entre as partes Embargos julgados procedentes em parte,
extinguindo-se a execução em virtude da novação (art. 924,
III, do CPC) Cabimento A renegociação de dívida entre
as partes acarretou a emissão de nova cédula de crédito
bancário contendo obrigação completamente independente
dos débitos renegociados, com valores, encargos e prazos de
pagamento próprios e disciplina autônoma para a hipótese
de inadimplemento, sem previsão de retorno às condições
originárias Intenção de novar inequívoca Inteligência do
art. 360, I c.c. art. 361 do CPC A consequência jurídica do
ajuizamento de execução fundada em contrato objeto de
expressa quitação por novação é sua extinção, com base no
art. 924, III, NCPC Sentença mantida Recurso negado.*
Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial
opostos por VAGNER LUIZ NAZATTO ME em face de BANCO SANTANDER S/A,
julgados parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 185/189, julgando extinta a
execução diante da prova de quitação da dívida, condenando o Banco exequente ao
pagamento do valor das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Apela a instituição financeira embargada, procurando reverter a r.
sentença, alegando, em síntese, que a cédula de crédito bancário que embasa a execução
constitui título líquido, certo e exigível, apto a amparar sua pretensão, regularmente emitida,
contando com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, com apontamento do valor do
débito, encargos sobre ele incidentes e evolução da dívida em virtude do incontroverso
inadimplemento do devedor. Assevera que o termo de renegociação de dívida entre as partes
representa mera ratificação do saldo devedor com dilação de prazo para pagamento,
alegando, alternativamente, que a ocorrência de novação não obsta a discussão dos contratos
anteriores, nos termos da súmula 286 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso (fls.
196/204).
Recurso regularmente processado, respondido (fls. 207/218) e
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial
fundada na Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo para Capital de Giro no
00330210300000006680, emitida em 09/12/2010, no valor de R$103.058,64, para
pagamento em 36 prestações mensais fixas de R$2.862,74, com início em 09/01/2011 e
término previsto para 09/12/2013, executando-se o valor de R$205.565,16.
Nos embargos à execução, alegou o Banco exequente embargado,
porém, que as partes celebraram termo de confissão de dívida abrangendo os seguintes
contratos:
a)
conta
corrente
no
00330210000130024768;
b)
sup
gir
pre-24
00330210300000007030 e c) sup gir pre-36 00330210300000006680, este último objeto da
presente execução.
O termo de confissão de dívida acarretou a emissão de nova cédula
de crédito bancário, em 24/02/2012, identificada pelo no 00330210300000009410, no valor
de R$187.928,82, para pagamento em 48 prestações mensais fixas de R$5.642,88, com
início em 24/03/2012 e término previsto para 24/02/2016, operando-se a quitação dos
contratos anteriores, pela novação.
A r. sentença apelada acolheu em parte os embargos à execução,
julgando extinta a execução em virtude da novação, assim fundamentada:
“Sustenta o embargante que, a fim de renegociar as dívidas junto
à instituição financeira, contratou confissão de dívida envolvendo todos os débitos
remanescentes referentes a 03 operações de mútuos, a saber: a) conta corrente -
00330210000130024768; b) sup gir pre-36 00330210300000006680 (título executivo que
embasa a execução); c) sup gir pre-24 00330210300000007030. Narra que a embargada
omitiu-se da obrigação de entregar-lhe a via da CCB, bem como os extratos de que trata o
artigo 28, inciso VII, da lei 10.931/04, entregando apenas uma cópia do contrato referente
à renegociação de dívidas (fls. 49/57). Em impugnação, afirma a embargada que, embora
operada a novação, a mesma não foi adimplida, ocasionando a 'quebra da renegociação',
e a reativação do contrato original. Em que pese a argumentação da embargada, restou
incontroverso que, tendo havido novação, embora tácita, mediante a emissão de cédula de
crédito bancário substitutiva, constituiu-se novo título executivo extrajudicial, não tendo
validade, portanto, para fins da propositura da ação executiva, CCB e contratos
anteriores. É assim porque o instituto da novação tem duplo efeito, sendo o primeiro de
caráter extintivo, fazendo desaparecer a obrigação antecedente, bem como caráter
criador, já que ao liberar a dívida antiga, faz nascer uma nova obrigação. Nos
ensinamentos de Orlando Gomes, 'a novação é a extinção de uma obrigação pela
formação de outra, precisamente destinada a substitui-la (Obrigações, 1a Ed, Editora
Forense, p. 286). Como visto, não se trata de um mero aditamento ou retificação da CCB,
com fundamento no art. 29, §4o da Lei 10.931/2004, mas sim de clara substituição que,
inclusive, gerou nova cédula de crédito, com nova numeração, abrangendo outras
operações em aberto, além da pretendida na execução, configurando o instituto da
novação. (...). Ademais, muito embora o embargante não tenha apresentado a CCB
substituta, alegando a falta de entrega pelo Banco, mesmo após solicitação formal (fls.
60/63), há robustos elementos nos autos que indicam a efetivação da transação. Além do
mais, poderia a embargada ter colocado um ponto final sobre a questão apresentando o
contrato representativo da referida renegociação contendo eventual cláusula afastando a
novação. Extrai-se do quadro probatório, portanto, que o débito representado pelo título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo extrajudicial no 00330210300000006680 nos autos principais já foi liquidado,
sendo de rigor a extinção da execução. Por fim, não se configura a hipótese prevista no
artigo 28, §3o da Lei 10.931/2004, bem como não caracteriza ato atentatório à dignidade
da justiça, pois não há comprovação de que o embargado tenha agido de forma
intencionalmente maliciosa, sendo evidente que se trata de conduta descuidada,
equivocada da parte embargada”.
O recurso é desprovido.
Nos termos do art. 360, I, do C. Civil, pela novação o devedor
contrai uma nova dívida com o credor para extinguir e substituir a anterior.
“Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com
intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Nem a prestação
original nem a nova prestação assumida são cumpridas, de modo que há substituição de
uma obrigação pendente por outra igualmente pendente vale dizer, ainda devida pelo
devedor. Embora não tenha recebido a primeira prestação que lhe era devida, o credor
aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da
obrigação que a substituiu. Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não-satisfativo,
da obrigação” (BDINE JÚNIOR, Hamid Charaf. Código Civil Comentado. PELUSO, Cezar
(coord.). 2a Edição. São Paulo: Manole, 2008. p. 317).
No mesmo sentido, esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “Novação significa modificação ou substituição de uma obrigação por
outra. Como tal não se entende a tolerância ou prorrogação de prazo para o recebimento
de dívida. É a transformação de uma obrigação por outra. A causa da nova obrigação é a
anterior. Por isso a novação é liberatória, vale dizer, uma das causas de extinção da
obrigação, colocando-se, no lugar da extinta, uma nova obrigação (Código Civil
Comentado, 8. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 494).
No caso, como visto, a execução encontra-se embasada na Cédula
de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro no 00330210300000006680 (fls.
37/43), a qual, por sua vez, integrou termo de confissão de dívida entre as partes, com a
emissão de nova Cédula de Crédito Bancário, identificada pelo no 00330210300000009410
(fls. 49/57).
Na impugnação aos embargos à execução (fls. 132/150), o Banco
embargado não nega a celebração do referido termo de renegociação de dívida, asseverando
tão somente que “a renegociação das operações informadas em fls. 49 não foram
devidamente adimplidas. Diante da falta de pagamento das parcelas houve a quebra da
renegociação e ajuizamento do contrato original (...). Ressalta, ainda, que a incidência de
novação apenas é aplicada se expressamente contida cláusula na renegociação celebrada.
Dessa forma, o inadimplemento da renegociação gera vencimento antecipado, culminando
na execução da dívida original”.
Todavia, a despeito das alegações da instituição financeira
embargada, a análise do instrumento contratual de fls. 49/57 denota inequívoca intenção de
novar.
Com efeito, observa-se que o termo de confissão de dívida entre as
partes abrangeu não apenas a dívida representada pela cédula de crédito que embasa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, mas também o contrato de conta corrente no 00330210000130024768 e a cédula
de crédito bancário no 00330210300000007030.
Do conteúdo de suas cláusulas, observa-se a constituição de dívida
totalmente independente, com valor, encargos e prazo de pagamento totalmente diversos das
operações renegociadas.
Ademais, para a hipótese de inadimplemento, não há qualquer
previsão de retorno às condições originárias, mas sim disciplina própria sobre os encargos
incidentes em tal hipótese, conforme se depreende na cláusula 16 (fl. 52).
Destarte, operada a novação tácita, diante da inequívoca intenção de
novar que pode ser depreendida do teor da cédula de crédito bancário no
00330210300000009410.
Sobre animus novandi valiosa a lição de Maria Helena Diniz da qual
se extrai que “para que se tenha novação será necessário que as partes queiram expressa
ou tacitamente, de forma inequívoca, a criação de uma nova obrigação, extinguindo o
antigo liame obrigacional. Se não houver intenção de novar, a segunda obrigação apenas
confirmará a primeira” (in Código Civil Anotado. 10o Ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2004, p. 315).
No mesmo sentido precedentes:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Embargos à execução. Confissão de
dívida. Novação. Ocorrência. A confecção do título exequendo não
foi uma mera renegociação da dívida, mas por ele se criou uma
nova obrigação com prazo de pagamento prorrogado e condições
diferenciadas. Consequentemente, os encargos moratórios só
podem incidir a partir dos vencimentos das parcelas estabelecidas,
pois a mora se verifica desse inadimplemento e não da obrigação
primitiva, que foi extinta pela novação. Recurso não provido, com
elevação
da
verba
honorária. (TJSP;
Apelação
Cível
1060881-29.2014.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
38a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro:
09/09/2019)
EMBARGOS DO DEVEDOR NOVAÇÃO CARACTERIZADA
INSTITUTO QUE NÃO SE PRESUME, DEVE SER EXPRESSO
OU TÁCITO, MAS INEQUÍVOCO, O QUE É O CASO DOS
AUTOS
CONFISSÃO DE DÍVIDA - CLÁUSULA SÉTIMA
QUE, EXPRESSAMENTE, DISPÕE QUE TAL INSTRUMENTO
ANULA E SUBSTITUI QUAISQUER ACORDOS ANTERIORES
ADEMAIS, CONTRATO POSTERIOR QUE NÃO SE
REPORTOU EM NENHUM MOMENTO ÀS OPERAÇÕES
ANTERIORES E ESTABELECEU NOVA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS E NOVOS ENCARGOS MORATÓRIOS,
MANTENDO APENAS AS GARANTIAS - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO, NESSA PARTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU (10% DO VALOR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉBITO EXEQUENDO) QUE RESULTOU EM VALOR
EXORBITANTE
(R$234.000,00,
APROXIMADAMENTE)

VALOR DA CAUSA QUE NÃO É O ÚNICO CRITÉRIO A SER
LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO
- MONTANTE DE R$50.000,00 QUE MELHOR ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 85, §2o DO CPC, BEM COMO AOS
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- REDUÇÃO DEVIDA
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO, NESSA PARTE. (TJSP; Apelação Cível
1011589-70.2017.8.26.0100; Relator (a): Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro:
03/07/2018)
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - CONTRATO
CREDICOMP PF - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS
IMPROCEDENTES - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS - RECURSO - TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES
QUE REPRESENTA NOVAÇÃO, RESTANDO EXTINTA A
DÍVIDA ANTERIOR - NOVA PACTUAÇÃO DE PRAZO,
FORMA DE PAGAMENTO, JUROS REMUNERATÓRIOS E
MORATÓRIOS - CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO - PETIÇÃO
DO EXEQUENTE QUE RECONHECE A SATISFAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO NOS
MOLDES DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
0001241-03.1996.8.26.0114; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro:
31/08/2017)
Embargos à execução - Renegociação de dívida Novação
Reconhecimento Observância dos requisitos do artigo 361 do
Código Civil Demonstração do animus novandi - Não aplicação
da Súmula 286 do STJ Impossibilidade de análise dos contratos
renegociados e extintos. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível
0047447-90.2009.8.26.0576;
Relator
(a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/01/2016; Data de Registro: 22/02/2016)
Dispõe o art. 924, III, NCPC:
“Art. 924. Extingue-se a execução quando:
III o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção
total da dívida”.
Nesse contexto, considerando que a dívida objeto da execução foi
extinta e substituída pela cédula de crédito bancário no 00330210300000009410 (fls. 49/57),
fato incontroverso, consequência jurídica é a extinção da execução, pela novação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 924, III, NCPC, como bem decidiu o Juiz monocrático na r. sentença apelada.
Logo, a r. sentença não comporta qualquer censura, ficando mantida
por seus jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado na fase recursal, ofertando
contrarrazões (fls. 207/218), elevam-se os honorários do advogado do apelado em 2% do
valor da execução, com base no art. 85, §11, do NCPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR